Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0729857-49.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 98832888 dos autos originários n. 0726405-28.2021.8.07.0001) proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que deferiu medida liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. Todavia, após decisão liminar desta relatoria deferindo o efeito suspensivo (id. 29134837) e, por fim, inclusão em pauta de julgamento, a agravada comunica que houve desocupação do imóvel locado (id. 31345995). Intimado para dizer se ainda persistia o interesse recursal, o agravante nada requereu. Em consulta aos autos originários (id. 111591886 na origem), consta que a desocupação do imóvel também foi comunicada naquele feito e, por isso, o juízo de origem entendeu desnecessário aguardar-se pelo julgamento deste agravo e determinou conclusão para sentença. E quanto a isso, também não houve manifestação do agravante, apesar de o sistema informar que registrou ciência da decisão em 21/01/2022. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Por fim, deve ser indeferido o pedido para condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto devidos apenas nos recursos interpostos contra decisão final proferida no feito de origem, não se amoldando o presente agravo a nenhuma das hipóteses legais. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator